Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-82.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000058-82.2019.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em
que é apelante MARIA TEREZA DOS REIS SANTOS e é
apelada TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000058-82.2019.8.26.0466 - Cr 181220e
2
Voto no 42.981
Apelação no 1000058-82.2019.8.26.0466
1a Vara de Pontal
Apelante: Maria Tereza dos Reis Santos
Apelada: Tim Celular S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias e diante da suspensão
dos
serviços
de
telefonia
pela
concessionária sem pedido da autora,
eleva-se o arbitramento da indenização
moral a quatro mil reais.
Autora
apela
(fls.
215/221)
da
respeitável sentença (fls. 207/212) que acolheu demanda
ajuizada contra concessionária de telefonia por condenação
ao cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer e ao
pagamento de indenização moral. Quer a elevação do
arbitramento a dez mil reais e argumenta com propaganda
enganosa, com aborrecimento e com prejuízo de sua
atividade profissional.
Vieram preparo (fls. 222/223) e resposta
(fls. 236/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000058-82.2019.8.26.0466 - Cr 181220e
3
É o relatório.
O restabelecimento da linha telefônica
ao novo plano e a condenação ao pagamento de indenização
moral constituem coisa julgada.
O arbitramento há de amenizar a lesão,
tanto quanto possível, de desestimular a conduta e de
considerar o grau de culpa e a extensão do dano.
Ponderados tais aspectos e considerada a
suspensão da linha, eleva-se a indenização a quatro mil
reais, sem honorários recursais.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator